Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020808-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ PAULO CANDIDO FERREIRA
AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS
Processo referência: Ação de Dissolução de União Estável c.c. Alimentos e Partilha e Bens n.o 1003773-87.2020.8.11.0055, da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.
Agravo interposto por JOSÉ PAULO CANDIDO FERREIRA de decisão que, na Ação de Dissolução de União Estável c.c. Alimentos e Partilha de Bens movida por SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS, arbitrou alimentos provisórios em favor da requerente, aqui agravada, no valor 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 731,50 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos, a ser pago mensalmente através de deposito bancário, em conta bancária a ser informada nos autos, a partir da citação.
Por primeiro, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Afirma que as partes estão separadas desde 2014, ou seja, há mais de 06 anos e que apenas em setembro de 2019 a autora, aqui agravada, apresentou laudo médico de suposta inaptidão para o trabalho, sem qualquer comprovação de acompanhamento médico, tratamento e uso de medicação.
Diz que recebe mensalmente o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) por mês, a titulo de aluguéis de modestas moradias (quando estão alugadas) e pelos parcos serviços de fretes que eventualmente realiza com seu pequeno caminhão, na cidade de Tangará da Serra - MT.
Sustenta que aludidos imóveis foram adquiridos por meio da herança recebida de seu pai, mas ainda não estão legalizados e que a agravada está indevidamente na posse de 03 imóveis urbanos, dos quais aufere renda de R$1.280,00, além de residir em casa própria, cuja situação fática afasta a necessidade de alimentos,
Adiciona que não há prova de pedido de concessão de aposentadoria ou até mesmo auxilio-doença feito pela autora junto ao órgão competente, a fim de comprovar sua real incapacidade/necessidade, o que faz crer, no seu entender, que a agravada busca o recebimento de pensão apenas para punir o Agravante, o que não se pode aceitar.
Alega que por conta do Covid19, a renda com transporte caiu mais da metade, além dos meses que ficou totalmente parado, com dificuldade para o próprio sustento.
Aduz que constituiu nova família, cuja convivente depende exclusivamente do agravante, razão porque igualmente insurge-se contra a decisão agravada.
Ao final, postula seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão agravada que fixou alimentos provisórios a ex-companheira e, no mérito, pede o provimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Por primeiro, defere-se a Justiça Gratuita (art. 98 e 99 do CPC).
Com efeito, para a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, em que pese às alegações do recorrente, observa-se que a obrigação alimentícia fora fixada porquanto pendente a partilha do patrimônio comum do ex-casal, além de decorrer, ao que consta, do dever de solidariedade familiar e assistência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator